Tribunal: TJDFT
Processo: 0024006-14.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Número do processo: 0024006-14.2014.8.07.0001 EMBARGANTE: HUGO PIMENTA LIMEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, HUGO PIMENTA LIMEIRA D E S P A C H O A Defesa peticionou (id 19789562) pela retirada do feito da pauta de julgamento virtual, pois manifesta interesse em realizar sustentação oral. No entanto, conforme artigo 110, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, não há amparo legal para concessão do requerido. Assim, indefiro o pedido. Mantenha-se o processo em pauta. Brasília-DF, 18 de setembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator